Tribunal: TJSP
Processo: 1062040-29.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida prescrita – Apontamento no 'Serasa Limpa Nome' – Inexigibilidade da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente - Inscrição desabonadora – Inexistência – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Dívida prescrita – Apontamento no 'Serasa Limpa Nome' – Inexigibilidade da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente - Inscrição desabonadora – Inexistência – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.